Tribunal: TJSP
Processo: 2288154-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL/ANO NOVO – PERDA DO OBJETO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE QUE O PACIENTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA, POR TER INICIADO EM REGIME INTERMEDIÁRIO, DEVE SER DEDUZIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO E O PRESENTA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL/ANO NOVO – PERDA DO OBJETO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE QUE O PACIENTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA, POR TER INICIADO EM REGIME INTERMEDIÁRIO, DEVE SER DEDUZIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO E O PRESENTA CASO NÃO APRESENTA CONTORNOS DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2288154-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são
impetrantes ANA CLAUDIA GONÇALVES BARROS NOGUEIRA e JOSE
GERALDO NOGUEIRA e Paciente DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288154-78.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus Criminal no 2288154-78.2020.8.26.0000.
Comarca de Campinas
Impetrantes ANA CLAUDIA GONÇALVES BARROS NOGUEIRA e JOSE
GERALDO NOGUEIRA, advogados.
Paciente DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS MOREIRA.
Voto: 46.978.
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA DE
NATAL/ANO NOVO – PERDA DO OBJETO – PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE QUE O PACIENTE FAZ JUS AO
BENEFÍCIO
DE
SAÍDA
TEMPORÁRIA
INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA
PENA, POR TER INICIADO EM REGIME INTERMEDIÁRIO,
DEVE
SER
DEDUZIDO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
–
PRESENTE
VIA,
EM
REGRA,
É
INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DE
EXECUÇÃO E O PRESENTA CASO NÃO APRESENTA
CONTORNOS
DE
EXCEPCIONALIDADE
–
ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Ana Cláudia Gonçalves Barros Nogueira e José Geraldo Nogueira,
advogados, em favor de Domingos Sávio dos Santos Moreira.
Pugnam, em suma, com pedido de liminar, seja
concedido ao paciente o benefício da saída temporária de Natal/2020 e Ano
Novo/2020-2021,sob alegação de que estão presentes os requisitos legais, na
medida em que o paciente iniciou o cumprimento de pena no regime
intermediário (fls. 1/4).
Pedem, ainda, seja reconhecido que o paciente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288154-78.2020.8.26.0000
3
ter iniciado o cumprimento de pena no regime semiaberto, faz jus às saídas
temporárias independentemente do cumprimento de 1/6 (um sexto) de sua
pena no regime prisional atual.
O paciente foi condenado ao cumprimento de 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, pela prática
do crime previsto no art. 158, caput, combinado com o art. 71, ambos do
Cód. Penal (fls. 20/21).
Os impetrantes sustentam que o paciente já cumpriu
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias da pena imposta, enquanto estava
preso cautelarmente.
Indeferida a liminar (fls. 37/38), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de julgar prejudicada a impetração (fls. 50/51).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração
Importa consignar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
Há que se considerar, a propósito, que a presente via
jurisdicional, em regra, é incompatível com a análise de incidentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288154-78.2020.8.26.0000
4
execução criminal, o que demanda procedimento adequado a ser devidamente
instruído em primeiro grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta
contornos de excepcionalidade.
Quanto ao pleito de concessão de saída temporária,
de qualquer forma, restou prejudicado, pois o período do benefício (Natal e
Ano Novo) já foi superado.
No que tange ao pedido de reconhecimento de que o
paciente, por ter iniciado o cumprimento de pena no regime semiaberto, faz
jus às saídas temporárias independentemente do cumprimento de 1/6 (um
sexto) de sua pena no regime prisional atual, deve ser deduzido perante o R.
Juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Como se vê, não há ilegalidade a ser corrigida por
meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator